Tribunal: TJSP
Processo: 1009799-49.2015.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA – Julgamento antecipado da lide – Provas dos autos aptas ao julgamento da causa – Preliminar rejeitada.

DECLARATÓRIA C.C. REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E OBRIGAÇÃO DE FAZER – Cédula de Crédito Bancário Capital de Giro – Não incidência das disposições do Código de Defesa do Consumidor – Empréstimo utilizado pagamento de

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA – Julgamento antecipado da lide – Provas dos autos aptas ao julgamento da causa – Preliminar rejeitada.

DECLARATÓRIA C.C. REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E OBRIGAÇÃO DE FAZER – Cédula de Crédito Bancário Capital de Giro – Não incidência das disposições do Código de Defesa do Consumidor – Empréstimo utilizado pagamento de outras obrigações existentes com a instituição financeira que, por si só, não revela ilegalidade – Inexistência de abusividade, inclusive em relação às obrigações adimplidas pelo empréstimo – Sentença de improcedência mantida – Recurso não provido.